Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600174-61.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARIA CELESTE DE QUADROS LACERDA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARIA CELESTE DE QUADROS LACERDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600174-61.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/11/2020
Processo referência: 0600174-61.2020.6.16.0015
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições
- Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária -
Majoritária, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600174-
61.2020.6.16.0015 que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do
Código de Processo Civil e julgou improcedente o pedido formulado na ação de impugnação ao
registro de DRAP; e, de consequência, deferiu o registro da DRAP objeto dos autos. (Impugnação
por Maria Celeste de Quadros ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, para
os cargos de Prefeito/vice-prefeito, no município de Ponta Grossa/PR, apresentado pela coligação
Somos Todos Ponta Grossa 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD, sob a alegação de que a
convenção partidária do PSDB/Ponta Grossa incorreu em uma série de irregularidades que levam à
declaração de nulidade daquele ato partidário. Aduz que a composição da chapa majoritária
coligada escolhida na malsinada convenção municipal não foi previamente submetida à aprovação
da Comissão Executiva Nacional (CEN) ou do Presidente Nacional ad referendum, de modo que a
formalização de coligação lá selecionada não foi examinada, ponderada e autorizada pelo
supracitado órgão partidário de hierarquia superior, o que materializa descumprimento
incontornável do art. 2º, caput e §1º,da Resolução-CEN-PSDB n° 5/2020. O PSDB/Ponta Grossa
resolveu disputar a eleição majoritária local por meio de coligação com as demais agremiações
mencionadas neste DRAP impugnado; porém, mediante o simples apoiamento de candidatos
majoritários vinculados a sigla diversa do PSDB, já que, segundo consta, ambos são filiados ao
Partido Social Democrático (PSD). Assim, foi descumprida a exigência de lançamento de
candidatura própria em Ponta Grossa, assentada no caput do art. 2º da Resolução-CEN-PSDB n°
5/2020. Afirma que também foi desobedecido o inciso I, do art. 2º, da Resolução-CEN-PSDB n°
5/2020. Também declara que a votação em prol da coligação majoritária aconteceu de maneira
ilícita porque não foi feita por voto direto e secreto que é exigido pelo Estatuto; autos REl nº
0600211-88.2020.6.16.0015 apensado aos presentes). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA CELESTE DE QUADROS LACERDA (RECORRENTE) LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18998
516
13/11/2020 11:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.028

RECURSO ELEITORAL 0600174-61.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARIA CELESTE DE QUADROS LACERDA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE DRAP.
IMPUGNAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
AO
ESTATUTO
DO
PARTIDO.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA
FORMAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
CANDIDATO
PRÓPRIO.
VOTAÇÃO
POR
ACLAMAÇÃO.
INCONSISTÊNCIAS
SANADAS.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
MATÉRIA
COM POSSÍVEL
INTERNA CORPORIS
REFLEXO NO PLEITO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante o número de eleitores aptos a
votar no MUNICÍPIO DE PONTA
no pleito de 2020, a formação
GROSSA
da Coligação para os cargos relativos
à majoritária deveria receber aprovação do órgão partidário nacional e apresentar candidato
próprio, nos termos do estatuto
partidário.
Num. 18998516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311103972500000018392092
Número do documento: 20111311103972500000018392092

2. Correção da inconsistência, quando
remetidas as respostas dos Órgãos
Nacional e Estadual ao Ofício 03/2020,
do órgão municipal do PSDB de Ponta
Grossa, conforme se vê no Ofício
CEN-PSDB nº 020/2020.
3. O Estatuto do PSDB, em seu art. 31
prevê que “Nas Convenções, as
deliberações referentes à eleição dos
órgãos partidários, à escolha de
candidatos e sobre coligações serão
tomadas por voto direito e secreto”.
4. Houve afronta ao contido no
supracitado art. 31, na medida em que
a
votação
efetivamente
não
foi
realizada nos moldes estabelecidos.
Contudo, a ata da convenção não
apontou a existência de qualquer
reclamação
por
qualquer
dos
presentes.
5.
A

é
JUSTIÇA
ELEITORAL
competente para julgar e processar
feitos que tratem de matéria interna
do partido, porque pode
corporis
haver reflexo no pleito eleitoral.
6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários –
DRAP pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA DO PARTIDO DA SOCIAL
, referente aos cargos da eleição majoritária
DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
(prefeito/vice-prefeito).
Num. 18998516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311103972500000018392092
Número do documento: 20111311103972500000018392092

, candidata ao cargo de vereador pelo PSDB,
MARIA CELESTE DE QUADROS
interpôs Ação de impugnação ao presente registro de DRAP, em virtude de que a formalização
da coligação majoritária não teria seguido as normas partidárias incidentes no caso concreto,
requerendo, entretanto, a manutenção dos pedidos de candidatura aos cargos de vereadores
(id. 16260616).
O
manifestou-se pela improcedência da
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
impugnação, deferindo-se, dessa forma, o registro do DRAP (id. 16263066).
Na r. sentença de id. 16263216, o JUÍZO DA 15ª ZONA ELEITORAL DE PONTA
julgou improcedente o pedido formulado na ação de impugnação ao registro de
GROSSA
DRAP, deferindo o registro, entendendo que restou suprida toda e qualquer irregularidade no
que tange à não observância das regras da convenção, com a aceitação externada pelo PSDB
nacional.
Em face da sentença proferida, a impugnante interpôs
(id.
recurso eleitoral
16263566), sustentando que: a) não houve autorização prévia por parte do Órgão Partidário
Nacional, com ofensa ao art. 2º,
e inciso I, da Res.-CEN-OSDB nº 05/2020, acerca da
caput
formalização da coligação; b) foi descumprida a exigência de lançamento de candidatura
própria em Ponta Grossa, com ausência de pedido de autorização ao PSDB nacional; c) a
apresentação do Ofício nº 020/2020 não é suficiente para afastar a irregularidade, porque não
demonstra o cumprimento do Estatuto e das normas internas do partido; d) no Ofício 003/2020,
que supostamente solicitava a autorização para coligar-se, não constaram os partidos
coligados; e) a votação em prol da coligação majoritária foi ilícita, porque não foi feita por meio
de voto direito e secreto, exigido pelo Estatuto, mas os participantes erguiam as mãos,
publicamente; f) esta Justiça especializada é competente para analisar se os atos praticados
infringiram alguma previsão legal, estatutária ou das demais normativas expedidas, com
anulação do ato. Ao final, requer a reunião deste feito com o de nº
0600211-88.2020.6.16.0015, para julgamento conjunto, bem como o provimento do recurso
eleitoral.
Contrarrazões apresentadas pelo PSDB, alegando,
que (id.
preliminarmente
16264066) que o procurador da recorrente é também procurador do candidato adversário da
coligação, Sr. Márcio Pauliki (candidato à majoritária), estando configurado o nítido apelo
politiqueiro da presente demanda. No
, alega que: a) o ofício encaminhado pelo PSDB
mérito
Nacional põe uma pá de cal sobre o assunto, pois supridos e convalidados os vícios de
ausência de submissão prévia da escolha da convenção local à Comissão Executiva Nacional
do partido e da ausência de candidato próprio; b) consta na ata da convenção partidária
acostada aos autos, a Recorrente se fez presente na reunião, e não fez qualquer ressalva
acerca do
durante as deliberações na convenção partidária, estando conivente
modus operandi
com forma de realização dos atos; e c) não houve prejuízo concreto a ninguém, principalmente
à Recorrente, não houve qualquer insurgência dos efetivamente aptos ao voto sobre o eleição
pelo modo aberto. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da
sentença.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 17638116).
Num. 18998516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311103972500000018392092
Número do documento: 20111311103972500000018392092

É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.
II.ii. Quanto ao mérito, o objeto do recurso cinge-se à legalidade dos atos
praticados pelo partido político, em virtude de que a formalização da
não
coligação majoritária
teria seguido as normas partidárias incidentes no caso concreto. Assim, o que se pretende é o
indeferimento do registro do DRAP no que tange à eleição majoritária.
A irresignação lança-se ao suposto desrespeito à Resolução CEN-PSDB nº
5/2020, que define as normas para escolha e substituição dos candidatos, bem como as
normas para a formação de coligações para o pleito de 2020, que estabelece o seguinte:
Art. 2º. A composição de chapa às eleições majoritárias e nos
municípios, seja com candidatura exclusiva de filiados, ou em
celebração de coligações, ficam submetidas a aprovação da Comissão
Executiva Nacional, da Comissão Executiva Estadual ou da Comissão
Provisória Estadual correspondente, sendo que o seu anúncio e
formalização depende da respectiva anuência, observado os seguintes
critérios:
I - O PSDB deve apresentar candidato próprio a prefeito nas eleições de
2020, nos municípios com mais de 100.000 (cem mil) eleitores, naqueles
que tenham geração de programa de televisão e nos considerados
estratégicos pela Executiva Nacional;
II - O lançamento de candidatos à prefeito e/ou celebração de coligação,
nos 5 (cinco) municípios de maior eleitorado de cada estado e naqueles
com mais de 100.000 (cem mil) eleitores, bem como nos que tenham
geração de programa de televisão será, obrigatoriamente, precedido de
autorização da Comissão Executiva Nacional e/ou de seu Presidente
Nacional ad referendum.
§ 1º. O presidente da Comissão Executiva Municipal correspondente fica
obrigado a manter, desde logo, a Comissão Executiva Nacional informada das
iniciativas que objetivem o disposto no inciso II deste artigo.
§ 2º. A Comissão Executiva Nacional atuará, em sintonia com as direções
estaduais, na escolha de pré-candidatos, bem como na homologação das
candidaturas e celebração de coligação, consideradas as diretrizes nacionais
estabelecidas.

Art. 9º. Até às 20h (vinte horas) do 5º (quinto) dia anterior à convenção, o
órgão municipal encaminha, obrigatoriamente, à Comissão Executiva
Num. 18998516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311103972500000018392092
Número do documento: 20111311103972500000018392092

Nacional, com cópia para o respectivo órgão estadual, análise da
conjuntura política no município e situação das potenciais alianças
com outros partidos e candidatos às eleições majoritária e proporcional.
§ 1º. A comunicação deve ser feita exclusivamente por meio de
correspondência eletrônica, para endereço do nacional
(eleicao2020@psdb.org.br).
§ 2º. A comunicação deve constar as seguintes informações:
I - No caso de lançamento de candidaturas: nome completo do candidato,
nome de como concorrerá às eleições, endereço completo do candidato,
endereço eletrônico (e-mail) e telefone para contato;
II - No caso de proposta de coligações: partidos integrantes da
coligação, nome e partido do candidato a prefeito da coligação, bem
como nome e partido do candidato a vice-prefeito da coligação.
§ 3º. Cumpridas as exigências e os prazos fixados, a Comissão Executiva
Nacional, aprecia e decide sobre o lançamento de candidaturas e propostas
de coligações, bem como comunica sua decisão ao órgão municipal até às
12h (doze horas) do dia anterior ao da Convenção.
(...)
§ 6º. O órgão municipal que não encaminhar a comunicação
estabelecida no caput deste artigo ou realizar a Convenção sem atender
as diretrizes, orientações e ponderações do PSDB pode ter sua
Convenção Municipal anulada, por meio de ato do representante legal do
PSDB, até às 19h (dezenove horas) do dia 14.09.2020.
II.iii. Observa-se que no presente caso, ante o número de eleitores aptos a votar
no
no pleito de 2020, a formação da Coligação para os
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
cargos relativos à majoritária deveria receber aprovação do órgão partidário nacional, bem
como deveria apresentar candidato próprio.
Entretanto, referida aprovação acerca da formação da Coligação majoritária não
foi requerida anteriormente à realização da convenção e, nos termos do art. 4º da já
mencionada Resolução CEN-PSDB nº 5/2020, “se a convenção municipal desobedecer às
decisões e diretrizes da Comissão Executiva Nacional, conforme disposto nos artigos
anteriores, pode ter todos os seus atos anulados (§ § 2º e 3º do art. 7º, da Lei nº 9.504/97).”
Contudo, em que pese o procedimento não ter sido feito no molde acertado, a
inconsistência foi superada posteriormente, quando remetidas as respostas dos Órgãos
Nacional e Estadual ao Ofício 03/2020, do órgão municipal do PSDB de Ponta Grossa,
conforme se vê no Ofício CEN-PSDB nº 020/2020 que restou assim redigido (id. 16261916):
Num. 18998516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311103972500000018392092
Número do documento: 20111311103972500000018392092

Assim, não merece acolhida a alegação de que houve desrespeito às normas
partidárias, por ausência de autorização do órgão nacional, o qual, mesmo depois de formada
a coligação, manifestou sua aprovação, como se viu do ofício acima colacionado, estando “de
acordo com as deliberações assentadas na ata da convenção eleitoral municipal”.
Houve, portanto, autorização para a formação da coligação, bem como acerca da
escolha do nome da candidata,
, para concorrer à Prefeitura de
PROFESSORA ELIZABETH
Ponta Grossa, afastando-se, dessa forma, a suposta irregularidade por ausência de candidato
próprio do PSDB.
Observa-se das imagens de id. 16262516 - pág. 01/03 - que a própria recorrente
apoiou a candidatura da
, que concorre à prefeitura de Ponta
PROFESSORA ELIZABETH
Grossa pela coligação formada pelo PSDB.
Num. 18998516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311103972500000018392092
Número do documento: 20111311103972500000018392092

II.iv. Ainda, houve a alegação pela recorrida de que a forma em que realizada a
votação, levantando a mão e não por voto direto e secreto, teria desrespeitado as regras
partidárias. A própria recorrente apresentou vídeo e imagens da referida votação, no qual é
possível identificar os votantes, sendo ela, inclusive, um deles.
O Estatuto do PSDB, em seu art. 31 prevê que:
Art. 31. Nas Convenções, as deliberações referentes à eleição dos órgãos
partidários, à escolha de candidatos e sobre coligações serão tomadas por
voto direito e secreto.
Dessa forma, observa-se que houve afronta ao contido no supracitado art. 31, na
medida em que a votação efetivamente não foi realizada nos moldes estabelecidos.
Entretanto, os envolvidos na votação em momento algum questionaram o
resultado da votação por aclamação e tampouco a sua forma, sendo que a ata da convenção
não apontou a existência de qualquer reclamação, por qualquer dos presentes, nem mesmo
pela própria recorrente que participou da convenção (id. 16261016), não se identificando,
dessa forma, prejuízo concreto à deliberação.
Assim, como bem pontuou o Juízo
:
a quo
Com a aquiescência externada pelo PSDB Nacional, entende-se que restou
suprida toda e qualquer irregularidade no que tange à não observância das
regras da convenção nacional ou estatutária que, em última análise, visam
proteger o próprio partido, no que concerne à sua linha institucional em âmbito
nacional.
Noutras palavras, naquilo que importa ao caso, restam supridos e
convalidados os vícios de ausência de submissão prévia da escolha da
convenção local à Comissão Executiva Nacional do partido (art. 2º, caput e
§1º ad Res. n.º 05/2020-PSDB); e de ausência de candidato próprio, mesmo o
município possuindo mais de cem mil eleitores e a geração de televisão local
9art. 2º, I da Res. n.º 05/2020-PSDB).
Ii.v. Por fim, frisa-se que a
é competente para julgar e
JUSTIÇA ELEITORAL
processar o presente feito, em que pese tratar-se de matéria
do partido
interna corporis
político, porque poderá haver reflexo no processo eleitoral.
Nesse sentido é o entendimento do TSE:
Competência da Justiça Eleitoral – Na linha da remansosa jurisprudência
desta Corte, "compete a esta Justiça Especializada apreciar matéria interna
corporis de partido político sempre que houver reflexo no processo eleitoral,
circunstância que mitiga o postulado fundamental da autonomia partidária (art.
(REspe nº448–33/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
17, § 1º, da CF/88)".
de 24.5.2018). Sem reparos, na espécie, acórdão recorrido.
(Recurso Ordinário nº 060008548, Acórdão, Relator(a) Min. TarcisioVieira De
Carvalho Neto, Publicação: PSESS -Publicado em Sessão, Data 29/05/2018).

Num. 18998516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311103972500000018392092
Número do documento: 20111311103972500000018392092

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo íntegra a sentença que deferiu o registro da candidatura do DRAP apresentado pelo
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA – PSDB.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600174-61.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARIA CELESTE DE QUADROS LACERDA -
Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846 - RECORRIDO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV /
70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANO DEMIAN DITZEL -
PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA
MATTA - PR0060888
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.

Num. 18998516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311103972500000018392092
Número do documento: 20111311103972500000018392092